Tribunal: TJSP
Processo: 2240334-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de usucapião - Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Insurgência da autora – Circunstâncias pessoais que autorizam o deferimento da benesse - Acolhimento – Hipossuficiência neste momento comprovada – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2240334-63.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000982977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240334-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
MADALENA VIEIRA RIBEIRO BORDINHON, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2240334-63.2020.8.26.0000
VOTO No 28.094
Agravante: Madalena Vieira Ribeiro Bordinhon
Agravado: O Juízo
Comarca: São Roque - 1a Vara Cível
Juiz: Roge Naim Tenn
Ação de usucapião - Decisão agravada que indeferiu o
pedido de justiça gratuita
Insurgência da autora

Circunstâncias pessoais que autorizam o deferimento da
benesse - Acolhimento Hipossuficiência neste momento
comprovada Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 161/162 dos autos
principais que em sede de ação de usucapião indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pela autora, assim como o diferimento no
recolhimento das custas processuais.
A parte agravante argumenta, em síntese,
que não possui condições financeiras de custear a demanda sem prejuízo
de deu sustento e de sua família. Alega receber benefício previdenciário
por aposentadoria e possuir enfermidades que demandam alto custo de
medicamentos, que compromete sua renda mensal.
O despacho inicial deferiu o pedido de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 20/21).
Contraminuta dispensada.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2240334-63.2020.8.26.0000
É o relatório.
Em que pese o disposto no § 3o, do Artigo
99 do Novo Código de Processo Civil, presumir como verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural,
de se destacar que o § 2o da norma em comento, estabelece que o pedido
poderá ser indeferido ante a presença de elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais a concessão da benesse.
Com efeito, não basta a simples afirmação
da parte de que não possui condições financeiras, pois imprescindível a
demonstração da hipossuficiência alegada, capaz de autorizar a
concessão do benefício pleiteado.
O MM. Juízo monocrático indeferiu o
pedido de gratuidade processual, sob fundamento de que a autora teria
capacidade financeira apenas por não ter apresentado CTPS e alguns
outros documentos requisitados.
No caso concreto, todavia, a agravante
apresentou extratos bancários, nos quais, inclusive, são depositados o
benefício previdenciário de aposentadoria, em montante aproximado de
um salário mínimo e meio (fls. 86/87 dos autos principais).
Assim, o percebimento de benefício
previdenciário, em confronto com pagamentos de contas básicas e
rotineiras, inerentes à sobrevivência de qualquer cidadão, demonstram a
alegada condição de hipossuficiência, nos termos descritos nos Artigos
98 cumulado com 99, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo de rigor,
assim, a concessão do benefício pleiteado.
O indeferimento da benesse da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2240334-63.2020.8.26.0000
processual deve estar calcado em elementos concretos, com fundamento
na situação real do postulante, aqui não observado.
Nesse cenário, diante da inexistência de
qualquer elemento que sinalize para a real possibilidade de custeio do
processo por parte do agravante, de rigor a aplicação do princípio
constitucional que estabelece a facilitação do acesso de todos à Justiça
(CF, Art. 5o, XXXV), revelando-se inadmissível o indeferimento da
gratuidade processual.
Nesse sentido, confiram-se os julgados
desta Corte de Justiça:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade
de
comprovação
da
situação
de
miserabilidade para o deferimento da gratuidade de
justiça Hipótese em que os elementos constantes nos
autos indicam que o requerente não dispõe de recursos
suficientes para o pagamento das despesas e custas
processuais
Benefício deferido
Agravante sujeito
aos efeitos decorrentes de eventual revogação e
comprovação de má-fé
Decisão reformada Agravo
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2253927-
96.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz
Antonio
de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de
Registro: 27/01/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS. Benefício da justiça gratuita. Concessão
negada.
Afastamento.
Hipossuficiência
alegada
confortada pelos elementos existentes nos autos.
Prevalência da presunção positivada no artigo 99, §3o
do Código de Processo Civil. Contratação de advogado
particular, no mais, que não afasta a presunção de
hipossuficiência (artigo 99, §4o, do CPC). Deferimento
imperativo. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2166686-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Leme - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/10/2019;
Data
de
Registro:
29/10/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Deferimento
parcial da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 5o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2240334-63.2020.8.26.0000
CPC.
Insurgência.
Pretensão
à
concessão
integral.
Ausência, nos autos, de elementos que permitam distinguir
que a agravante pode arcar com determinadas despesas e
não com outras. Decisão que merece ser alterada. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2128160-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio Quadros;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
José
Bonifácio
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
25/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019);
Sobreleva consignar que a presunção de
pobreza pode ser repelida, diante de outros documentos que indiquem o
contrário, após incidente de impugnação, sujeito o declarante às penas
do artigo100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Na hipótese em apreço os elementos
indicativos da hipossuficiência conduzem à reforma da r. decisão
recorrida, pois, nesse momento, o indeferimento pode acarretar prejuízo
irremediável à parte.
Assim, diante da presença de elementos de
prova satisfatórios, fica deferido o pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita à agravante.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao agravo de instrumento, nos termos ora enunciados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora